Tribunal: TJPA
Processo: 0005373-03.2016.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005373-03.2016.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARIVALDO JOSE MEMORIA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVIDA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO NOS AUTOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ (Num. 8509477 -Pág. 1/11) contra sentença proferida pelo Juízo de Direitoda1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO (Processo nº.0005373-03.2016.8.14.0061) proposta por ARIVALDO JOSÉ MEMÓRIA DE MIRANDA em face do Apelante.

Na inicial, o Requerente informou que no dia 20/08/2013 se submeteu a procedimento cirúrgico denominado colecistectómica convencional, no Hospital Regional de Tucuruí, para retirada de pedra na vesícula, cuja cirurgia seria relativamente simples. Alegou que no dia seguinte a cirurgia recebeu alta hospitalar e que, após o período de 12 dias, deveria comparecer a qualquer hospital para a retirada dos pontos.

Afirmou que no dia 02/09/2013 dirigiu-se ao hospital IMIMI Hospital Universitário para retirada de pontos, ocasião que em começou a sofrer com muitas dores e se viu novamente acamado, doente em razão de problemas advindos da sua operação. Relatou que o local da cirurgia se rompeu e teve que retornar ao Hospital Regional de Tucuruí onde foram aplicados novos pontos na região.

Posteriormente, em meados do ano de 2014, o Autor afirma que percebeu que uma protuberância crescia na região acima do umbigo e abaixo da caixa torácica e, ao procurar o Hospital Regional de Tucuruí, foi diagnosticado com hérnia ventral pela Cirurgiã do Aparelho Digestivo do hospital, que, na oportunidade, informou ao Autor que os problemas por ele enfrentados seriam decorrentes da cirurgia realizada anteriormente. O Autor alegou que outros profissionais teriam sido unânimes em afirmar que o seu quadro de saúde decorreu de imperícia do médico que realizou a primeira cirurgia, que supostamente foi feita de forma errada.

Sustentou que deverá realizar diversas cirurgias para tentar amenizar o erro cometido pelos médicos anteriores e que adquiriu quadro depressivo profundo em razão da constatação de que houve erro médico, por apresentar cicatrizes e protuberância na barriga. Diante disso, requereu a procedência da ação para a condenação do Réu ao pagamento de danos morais e danos estéticos, com a estipulação de multa diária por descumprimento (Id. 8509444).

O Estado do Pará apresentou contestação (Id. 8509447 /Id. 8509448), arguindo, preliminarmente, a denunciação da lide dos agentes estatais e, no mérito, sustentou a inexistência da responsabilidade do Ente Estatal, a necessidade de averiguação dos elementos de dolo e culpa dos médicos que atenderam o autor e a ausência de imprudência ou imperícia na conduta desses médicos. Discorreu sobre a inexistência de obrigação de resultado, da responsabilidade subjetiva do médico e do Estado do Pará e a desproporcionalidade do valor da indenização requerido em exordial.

O Autor manifestou-se a respeito da contestação (Num. 8509448 -Pág. 11). O Requerente apresentou alegações finais requerendo o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-150.000,00(cento e cinquenta mil) (Id. 8509450). O Estado do Pará apresentou alegações finais sustentando a ausência dos requisitos configuradores da responsabilidade estatal (Id. 8509469).

Em sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido Autoral reconhecendo a responsabilidade civil do Estado do Pará pelo erro médico que culminou na invalidez do Autor, considerando de rigor o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-100.000,00(cem mil reais) e danos estéticos no valor de R$-50.000,00(cinquenta mil reais) (Id. 8509475 -Pág).

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, sustentando a ausência dos requisitos de configuradores da responsabilidade estatal, vez que não há demonstração de conduta imperita de agentes do Estado do Pará, portanto, não há nexo de causalidade entre os danos afirmados na inicial e a conduta de médicos vinculados ao Hospital Regional de Tucuruí. Ainda, discorreu sobre necessidade de reforma do elevado valor da condenação a título de danos morais e estéticos (Id. 8509477).

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (Id. 8509482) pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo Cível. (Id. 8883693).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta, pelo que passo à análise do mérito da demanda.

MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CÍVIL DO PODER PÚBLICO
.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ARIVALDO JOSÉ MEMORIA DE MIRANDA em face do ESTADO DO PARÁ tendo por fundamento erro médico após procedimento cirúrgico denominado colecistectómica convencional, onde o requerente alega ter sofrido danos estéticos e morais, trazendo a lume a responsabilidade civil do Estado, sob o enfoque da responsabilidade objetiva.

A sentença
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão inicial, reconhecendo a responsabilidade civil do
ESTADO DO PARÁ,
ora apelante, pelo erro médico que culminou na invalidez permanente do autor, ora apelado, sendo de rigor o pagamento de: (i) indenização por danos morais que fixo no valor de R$ 100.000,00. Quanto aos danos estéticos fixo o valor de R$ 50.000,00, incidirá a contar da publicação deste decisum colegiado ( Enunciado nº 362 , da Súmula do C. STJ), com base no IPCA-E., e juros de mora incidirão a contar do evento danoso 20.08.2013 ( Enunciado nº 54 , da Súmula do C. STJ), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com aplicação da LF nº 11.960/09 (vide REsp nº 1.495.146/MG Tema nº 905, STJ; e, ainda, o RE nº 870.947/SE - Tema nº 810, STF ), conforme Id. 8509475.

Examinando os autos, constata-se que deve ser aplicado ao caso dos autos a Responsabilidade Civil Objetiva do Estado do Pará, prescindindo, portanto, da prova de existência de culpa na conduta estatal, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na hipótese dos autos, analisando o conjunto fático probatório, observa-se que o Apelado se submeteu a cirurgia para retirada da vesícula biliar, contudo a realização malsucedida do referido procedimento acarretou diversos transtornos ao Paciente, vez que, na retirada dos pontos, foi acometido de dores e teve que se submeter a outra cirurgia para tentar reparar os danos da primeira, vez que foi diagnosticado com nova enfermidade (ID. 8509445), bem como foi constatado que a referida enfermidade o impossibilitava de realizar atividades que requerem esforço físico (ID.8509445).

Constata-se que os danos estão evidenciados nos autos, pois o apelado foi obrigado a se submeter a novos procedimentos cirúrgicos, em razão de protuberância na região abaixo do umbigo em sua caixa torácica, averiguada visualmente pelo próprio Autor e confirmada por exames realizados, conforme Ids. 8509445 e 8509445, nos quais foi observado processo inflamatório na parede abdominal abaixo da cicatriz cirúrgica (Id. 8509445).

Destaco também o Laudo Pericial (Id. 8509448), que foi juntado nos autos (prova emprestada do processo de concessão de aposentadoria por invalidez perante a Justiça Federal), que consta claramente que as graves lesões no corpo do apelado evoluíram em razão de uma infecção bacteriana do pós-operatório que culminou em incapacidade permanente do apelado para atividade laboral.

Além disso, há imagens que demonstram a deformação na barriga do apelado e a presença de cicatrizes que solidificam ainda mais seus argumentos, conforme Id. 8509446.

Pois bem.

É sabido que é dever legal do Ente Estatal, por intermédio de seus agentes, prestar assistência digna à saúde dos cidadãos, não sendo crível admitir que um procedimento cirúrgico simples possa ter sido o motivador de sucessivos transtornos no corpo do apelado que buscava inicialmente apenas atendimento para retirada de pedra na vesícula junto ao Hospital Regional de Tucuruí. Todavia, em razão de uma cirurgia mal sucedida veio a enfrentar diversos transtornos, conforme foi exposto nos autos.

Por isso é que, entendo devidamente demonstrada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará em razão da comprovada má prestação do serviço, consubstanciada no erro médico diante da inobservância dos protocolos necessários quando da realização de cirurgia, o que acabou por expor o paciente/apelado a outra cirurgia, causando-lhe não apenas dano de natureza moral como estético.

Nesse sentido, a Constituição da República prevê que:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção
, proteção e recuperação.

(...)

Art. 198.
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único
, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I -
descentralização
, com direção única em cada esfera de governo;

II -
atendimento integral
, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

§ 2º A União,
os Estados
, o Distrito Federal e os Municípios
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

(...)

II –
no caso dos Estados
e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; (destaca-se)

Conforme se infere do texto constitucional, os requerentes procuraram atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a que tem direito como todos os cidadãos, prestado, no caso concreto, por meio do Hospital regional de Tucuruí, como operador local do Estado do Pará, diante de sua atribuição constitucional, sendo estes os responsáveis pela prestação do serviço e, também, por responder por eventuais danos causados em sua execução.

Não há dúvidas de que não fosse a conduta imperita e negligente dos profissionais de saúde vinculados ao Estado que além de lesionar internamente o paciente, causando-lhe dor desnecessária, lhe causou o evidente dano estético o autor/ Apelado não teria passado por todo o sofrimento relatado - dor, infecção e outra cirurgia, razão pela qual tenho por manter o valor da indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como o dano estético no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o que reputo condizente com os parâmetros da jurisprudência pátria.

Em relação à questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado, no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE MENOR EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO GENERALIZADA. ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENTIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL
. ONUS PROBANDI. (...) 2. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Hospital Municipal, em decorrência de falecimento de filha, menor, que diagnosticada por médico plantonista, foi encaminhada para casa, sendo certo que, dois dias após, constatou-se erro na avaliação anteriormente realizada, vindo a menor a falecer em decorrência de Infecção generalizada (Septicemia). (...) 4. Consoante cediço,
a responsabilidade objetiva do Estado em indenizar, decorrente do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular, prescinde da apreciação dos elementos subjetivos (dolo e culpa estatal), posto que referidos vícios na manifestação da vontade dizem respeito, apenas, ao eventual direito de regresso, incabível no caso concreto
. (...) 6. A 2ª Turma desta Corte no julgamento de hipótese análoga - responsabilidade civil do estado decorrente de ato danoso praticado por seus prepostos - em sede de Recurso Especial 433.514/MG, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 21.02.2005, decidiu, verbis: "ADMINISTRATIVO  RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO  ATO OMISSIVO  MORTE DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL INTERNADO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO. 1.
A responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar se se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto
. 2. Somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior ou decorrer de culpa da vítima. (...) 5. Incidência de indenização por danos morais. 7. Recurso especial provido.” (...) 8. Assim,
caracterizada a hipótese de responsabilidade objetiva do estado, impõe-se ao lesado demonstrar a ocorrência do fato administrativo (diagnóstico errôneo), do dano (morte da filha da autora) e nexo causal (que a morte da criança decorreu de errôneo diagnóstico realizado por médico de hospital municipal).
9. Consectariamente, os pressupostos da responsabilidade objetiva impõem ao Estado provar a inexistência do fato administrativo, de dano ou ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, o que atenua sobremaneira o princípio de que o ônus da prova incumbe a quem alega. 10. Deveras, na hipótese vertente, o acórdão deixou entrever que o Hospital Municipal São José não produziu prova satisfatória e suficiente de que o óbito da vítima não resultou de imperícia, imprudência ou negligência dos médicos que a atenderam, consoante se infere do voto de fls. 280/287, o que revela o provimento do recurso especial. (...) 13. Recurso especial provido para a) determinar que a pensão mensal seja paga desde o falecimento da vítima, à razão de 2/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 25 anos de idade; a partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade; b) fixar a indenização por danos morais em 300 salários mínimos. Invertidos os ônus de sucumbência. (STJ - REsp: 674586 SC 2004/0096228-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/04/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 02/05/2006 p. 253RSTJ vol. 208 p. 129) (destaca-se)

Destaco trecho da sentença do magistrado
a quo
:

“(...) Assim, evidente quando da realização da laparoscopia para retirada da vesícula biliar, cabia aos agentes da Administração Estadual engendrar todos os esforços, segundo as técnicas médicas adequadas, para imediatamente minimizar os efeitos danosos daí advindos, o que, porém, não foi feito, muito ao contrário, devendo-se reconhecer a insofismável responsabilidade civil do Estado.

Observa-se que o paciente informa ter o casamento dissolvido em razão das consequências providas da cirurgia, tendo muita vergonha das cicatrizes e da protuberância em sua barriga, o que lhe causou profunda depressão.

Perdeu a independência e a liberdade de movimentos, e como necessitou da assistência de terceiros, é consectário que estes, a débito do emocional do autor, se submeteram a uma condição de cuidadores intensivistas que não precisaria ter acontecido se tivesse havido a necessária e esperada correção-técnica do procedimento médico-laparoscópico.

Inafastável, portanto, ainda que suficiente o nexo causal, a conduta imperita e negligente dos profissionais de saúde vinculados ao Estado que além de lesionar internamente o paciente, causando-lhe dor desnecessária, lhe causou o evidente dano estético, mas sabe-se que os efeitos deletérios dessa calculose da vesícula mal sucedida vão acompanhar o autor o resto da sua vida, dada a sequela permanente.(...)”

Em sede de responsabilidade objetiva do poder público, perquire-se a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre ele e a conduta da administração pública, ficando eventual culpa dos agentes públicos envolvidos no caso adstrita a posterior ação regressiva por parte da administração, da forma como constante no § 6º do art. 37 da Constituição da República.

Dessa forma, presente a conduta atribuída aos agentes públicos, relacionadas má prestação de serviço no momento da execução da primeira cirurgia (retirada de pedra na vesícula) que originou protuberância na região acima do umbigo e abaixo da caixa torácica, fato que motivou o retorno do apelado ao Hospital Regional de Tucuruí, para procurar atendimento, momento em que foi diagnosticado com hérnia ventral pela Cirurgiã do Aparelho Digestivo do hospital, que, na oportunidade, informou ao apelado que os problemas por ele enfrentados seriam decorrentes da cirurgia realizada anteriormente.

A partir da conjugação, portanto, das previsões constantes no artigo 37, §6º, da Constituição da República, com aquelas presentes nos artigos 43, 186 e 927 do Código Civil de 2002, verifica-se que, presente a responsabilidade do poder público, a partir da aplicação da teoria do risco administrativo, restará assente o dever de reparar os danos causados.

Dessa forma, constatado que os danos sofridos pelo apelado guarda nexo de causalidade com a conduta dos agentes da administração pública, conforme demonstrado, fica caracterizada a responsabilidade civil do Estado do Pará, bem como a consequente obrigação de reparação dos danos causados (moral e estético), demonstrando-se correta a sentença recorrida neste ponto, razão pela qual deve ser mantida.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A sentença recorrida condenou o Estado do Pará a pagar ao apelado o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título indenização por danos morais, tendo o Estado do Pará apresentado apelação por sua modificação, pugnando por sua redução.

Acerca do instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que "é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é "todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral" (FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais "se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado" (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

No caso dos autos, verifica-se que o tratamento médico inadequado oferecido ao apelado e os percalços enfrentados durante o período de convalescença, inclusive com a realização de intervenções cirúrgicas necessárias tão somente porque derivadas da causa original, qual seja a falha inescusável que lhe produziu o desenvolvimento de hérnia ventral, constituem irrefutável violação aos direitos da personalidade e, consequentemente, à dignidade do postulante, configurando dano moral in re ipsa (presumido).

Em uma definição mais ampla, seria "o prejuízo que pode ser observado sempre em uma relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa ou por ricochete". (PETEFFI DA SILVA, Rafael. Sistema de justiça. pp. 354-355).

Conforme se pode constatar, considerando as balizas doutrinárias e jurisprudenciais citadas, no caso de lesão física que deixa sequelas, o dano moral é presumido, mesmo que de forma reflexa, não carecendo de comprovação por parte daquele que requer compensação pelos danos sofridos, restando patente no caso que, configurada a responsabilidade do Estado, presente está o dever de indenizar.

Entendo como apropriado o valor a ser pago a título de indenização por danos morais, tendo sido considerando razoável e proporcional à questão debatida.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS.

Acerca do dano estético, Miguel Kfouri Neto, em sua obra Responsabilidade Civil do Médico (São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2019.), aduz que:

Caracteriza o dano estético a lesão à beleza física, à harmonia das formas externas de alguém
. Ressalta a autora que “o conceito de belo é relativo. Ao apreciar-se um prejuízo estético deve-se ter em mira a modificação sofrida pela pessoa em relação ao que era antes”. Adiante, pondera que a
existência do dano estético exige que a lesão que enfeiou determinada pessoa seja duradoura
– caso contrário, não se poderá falar em dano estético propriamente dito (dano moral), mas em atentado reparável à integridade física ou lesão estética passageira, que se resolve em perdas e danos habituais. Nesse sentido, a jurisprudência (v. Ementário cível).
O dano estético, como dano moral, representa uma ofensa a um direito da personalidade
. (destaca-se)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado nº 387 de sua súmula de jurisprudência, prevendo que:

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. (destaca-se)

Nesse sentido segue a jurisprudência do STJ, conforme se pode constatar do julgado abaixo citado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALORES MANTIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É possível cumular as pretensões indenizatórias por danos morais e estéticos, provenientes de um mesmo ato ilícito, desde que, efetivada a produção de dano estético, seja possível apurar e quantificar autonomamente os valores 2. A indenização somente pode ser alterada por este Superior Tribunal de Justiça se exorbitante ou irrisório, o que não é o caso dos autos, sob pena de exigir o reexame dos fatos e provas. 3. Nos casos de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data em que ocorreu o evento danoso. Súmula 54/STJ. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no Ag: 769719 DF 2006/0090632-7, Relator: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 08/05/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 28/05/2007 p. 350) (destaca-se).

In caso, as fotos e registro de audiência perfeitamente demonstram as indescritíveis - por palavras - consequências resultantes das intervenções e tratamentos inadequados proporcionados ao apelado, que restou declarado inválido para o labor.

Na esteira dos referidos julgados, e tendo em vista a proteção que a Constituição Federal confere ao direito à saúde, deve ser deferido o pleito autoral quanto ao pagamento de indenização pelos danos morais e estéticos causados, mantendo-se, consequentemente, a sentença objurgada.

Diante do exposto, VOTO no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO PARÁ, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022